Tribunal: TJMT
Processo: 0039581-57.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039581-57.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (EMBARGANTE), ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ - CPF: 941.125.761-53 (EMBARGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0039581-57.2016.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – RESCISÃO DO CONTRATO QUE PRESSUPÕE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E A BAIXA DAS ARTS PERANTE O CREA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0039581-57.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
.

EMBARGADO:
ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ
.

Processo na Origem n.º
0039581-57.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
, de acórdão que
negou provimento ao recurso da embargante para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

O Apelo n.º 0039581-57.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 67014999 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – RESCISÃO DO CONTRATO QUE PRESSUPÕE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E A BAIXA DAS ARTS PERANTE O CREA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com as provas produzidas nestes autos, tem-se que a sentença não merece reforma, porquanto restou demonstrada efetiva prestação de serviços por parte do embargado, como consultor e responsável técnico da empresa embargante.

A rescisão do contrato, conforme expressa previsão contratual, exigia a prévia notificação do embargado com prazo de 30 dias e, cumulativamente, a baixa das ARTs junto ao CREA, o que somente ocorreu em 22.03.2016, data a ser usado no cálculo do pagamento exigido.

O contrato é título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
”.

A embargante,
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
alega que o acórdão foi contraditório em relação ao acervo probatório, e também omisso porque não analisou os documentos apresentados pela embargante.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e se manifestar sobre a correta valoração da prova, equidade e justiça da decisão.

CONTRAMINUTA
(ID 68998494 - Pág. 1): apesar de intimada, a parte não apresentou contraminuta.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0039581-57.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
, de acórdão que
negou provimento ao recurso da embargante para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

O Apelo n.º 0039581-57.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 67014999 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – RESCISÃO DO CONTRATO QUE PRESSUPÕE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E A BAIXA DAS ARTS PERANTE O CREA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com as provas produzidas nestes autos, tem-se que a sentença não merece reforma, porquanto restou demonstrada efetiva prestação de serviços por parte do embargado, como consultor e responsável técnico da empresa embargante.

A rescisão do contrato, conforme expressa previsão contratual, exigia a prévia notificação do embargado com prazo de 30 dias e, cumulativamente, a baixa das ARTs junto ao CREA, o que somente ocorreu em 22.03.2016, data a ser usado no cálculo do pagamento exigido.

O contrato é título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
”
.

A embargante,
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
alega que o acórdão foi contraditório

em relação ao acervo probatório, e também omisso porque não analisou os documentos apresentados pela embargante.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e se manifestar sobre a correta valoração da prova, equidade e justiça da decisão.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição ou omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo à efetiva prestação dos serviços contratados foi amplamente discutido no acórdão e se chegou à conclusão de que era devido o pagamento destes no período entre 09.11.2015 e 22.03.2016, apesar da afirmação da embargante de que
o embargado não teria acompanhado e nem fiscalizado a obra
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Quanto à alegação de que o serviço não foi prestado porque o embargado não teria acompanhado e nem fiscalizado a obra,
constata-se que ele serviu aos propósitos da empresa ao assinar as ARTs como responsável técnico pela obra, de modo a permitir a “habilitação técnica” da embargante no certame licitatório que tinha interesse
.

No período entre a celebração do contrato e a baixa da ART que atribuiu ao embargado a qualidade de responsável técnico da embargante,
o primeiro esteve sempre à disposição da segunda, porém as partes teriam combinado que a execução e a fiscalização da obra teria início uma vez vencido o certame licitatório, o que acabou não ocorrendo
.

Também não se faz relevante perquirir se o embargado cumpria o horário de trabalho, tal como especificado na cláusula 2ª do contrato, na sede da empresa.

O cumprimento da jornada de trabalho ocorre no período durante o qual o trabalhador está à disposição da empresa, porém não necessita estar fisicamente presente em sua sede.

Como se vê do contrato, não há cláusula de exclusividade no contrato e, do depoimento pessoal do embargado, se percebe que ele prestava o mesmo tipo de serviço a outras empresas, enquanto as testemunhas afirmaram que ele assinava os documentos a pedido da empresa.

Corrobora esse entendimento,
o depoimento da testemunha Robson Gonçalves, arrolado pela própria embargante, que confirmou que o embargado prestou serviços de assessoria para a empresa, o que permitiu que esta obtivesse os documentos necessários para participar da licitação
. A testemunha afirma que era a primeira vez que participavam de certame daquela natureza e que o embargado foi quem lhes disse como e o que fazer e quais taxas recolher, além de tê-lo acompanhado ao CREA em algumas oportunidades.

Resta, assim,
demonstrado que o embargado estava à disposição da empresa, ajudando com a emissão dos documentos que garantiriam a sua habilitação na licitação ou aguardando ordens
.

Portanto, correta a sentença na parte em que reconheceu como prestado o serviço contratado, porquanto o embargado esteve, durante todo esse período, à disposição da embargante, seja para assinar as ARTs ou para fiscalizar a obra.

Desse modo,
não há como aplicar ao caso a exceção de contrato não cumprido, porque o serviço foi prestado da forma requerida, ou seja, enquanto não concluída a licitação, o serviço do embargado consistia em aprontar a documentação que o autorizaria a ser o responsável técnico da embargada e, consequentemente, permitiria que ela tivesse chance de participar do certame licitatório
”. (grifei)

Desse modo, não se verifica a alegada contradição com relação à análise do acervo probatório apresentado, pois foi exatamente este que embasou a decisão de reconhecer que o serviço foi prestado e que o pagamento é devido.

Além disso, a
contradição q
ue autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido da recorrente ou com a sua interpretação de textos legais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
."

(in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que houve a prestação dos serviços objeto do contrato, de modo que ensejam o pagamento do valor acordado.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

A embargante alega ainda que o acórdão foi omisso quanto à análise das provas apresentadas.

Mais uma vez observa-se que o acórdão embargado tratou da análise da efetiva prestação dos serviços, tomando por base exatamente os documentos colacionados e os depoimentos das testemunhas como transcrito acima.

Portanto,
não há falar-se em omissão e, também, não é o caso de se atribuir efeitos infringentes aos declaratórios
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021